Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718105-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MATTOS DA SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual pretende-se a suspensão de descontos em conta corrente para pagamento de prestações de mútuos. O agravante alega estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a antecipação da tutela, destacando que os seus proventos de aposentadoria são o único meio do seu sustento e de sua família. Aduz que o confisco dos proventos impede o cumprimento de suas demais obrigações, pois não sobra nenhum centavo para moradia, água, alimentação, saúde etc. Ressalta que foi aposentado por invalidez, acarretando redução drástica do salário. Enfatiza que não pretende modificar o valor do débito, apenas cancelar todo e qualquer débito na conta corrente. Invoca o disposto na Lei Distrital no 7.239/23, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal. Afirma que o devedor tem o direito de manifestar, a qualquer tempo, que não deseja mais que os descontos sejam realizados na conta, segundo o disposto na Resolução no 4.790/20, do Banco Central, e a decisão do STJ para o Tema no 1.085, dos recursos especiais repetitivos, além do Decreto no 8.690/16. Assevera que o saldo negativo de sua conta é de mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescentando haver solicitado ao banco uma planilha discriminando os débitos, mas não foi atendido. Acresce que solicitou a inibição dos débitos, mas o pedido não foi acatado. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos na conta corrente, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. O periculum in mora emerge da constatação de que o saldo devedor do crédito rotativo atrelado à conta corrente é muito superior ao valor líquido dos proventos de aposentadoria do agravante, a resultar, na prática, na ausência de quaisquer valores passíveis de movimentação pelo correntista. Quanto à argumentação recursal, verifica-se que o agravante afirma buscar, por meio do Judiciário, revogar a autorização dos débitos automáticos em sua conta corrente, que já teria sido solicitada administrativamente à instituição financeira, mas negada. Apesar de não ter sido apresentada prova da solicitação (IDs nos 189746060 e 192393922, p. 9, dos autos de origem no 0703179-77.2024.8.07.0004), o agravante indica número de protocolo de atendimento, indício bastante para os fins delimitados na presente fase processual, sem prejuízo da posterior apresentação de documentos alusivos ao atendimento prestado, pelos agravados. Nesse caso, a argumentação se mostra relevante, pois, ainda que os contratos de mútuo contenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou o entendimento de que tais débitos somente podem ser efetuados enquanto perdurar tal autorização. Foi o posicionamento no julgamento dos REsps nos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema no 1.085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Grifo nosso). Percebe-se que o colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os tiver autorizado e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos do STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação a trinta por cento (30%) dos rendimentos do devedor, característica do consignado. Diferentemente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. A propósito, é oportuno observar que tal resolução revogou expressamente o art. 4o, da Resolução no 3.695/2009, do Conselho Monetário Nacional, que vedava o cancelamento da autorização de débito em conta para pagamento de operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. Assim, mostrando-se relevante a argumentação recursal, e evidenciada a completa privação dos proventos de aposentadoria do agravante, comprometendo a sua sobrevivência, cabível a antecipação da tutela recursal. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente do agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator